Tribunal: TJSP
Processo: 1027172-25.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-02
Data de publicação: 2021-04-02

Ementa:
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO - Ação ordinária de revisão de contrato c.c. inexigibilidade de débito – Contrato de assessoria e consultoria – Rescisão antecipada do contrato - Previsão contratual de duas multas compensatórias pelo mesmo fato gerador – Bis in idem – Inadmissibilidade – Cobrança excedente declarada inexigível – Recurso provido.